Tribunal: TJSP
Processo: 2227760-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – ADMISSIBILIDADE.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos não incorporados pelo SUS junto ao Poder Público quando demonstrada a presença cumulativa dos requisitos definidos no julgamento do Tema no 106 do STJ. Concorrência dos requisitos legais. Tutela de urgência deferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.